Tribunal: TJES
Processo: 0007583-67.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0007583-67.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1022, DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A despeito de o embargante haver apontado a existência de vicissitudes no
decisum
máculo, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO

CÍVEL
N.º
0007583-67.2020.8.08.0024

EMBARGANTE
: ITAU UNIBANCO S.A.

EMBARGADO
: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR:
DES. SUBS. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de
embargos de declaração oposto por
ITAU UNIBANCO S.A.
em face de acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara Cível, cujo
decisum

conheceu e deu
provimento ao
apelo
interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA
para manter hígida a penalidade de multa arbitrada no Processo Administrativo 0765/2013
(
FA nº 0113-002.643-0
)
, julgando, outrossim, improcedente a pretensão autoral, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15.

Irresignado, sustentou, em síntese, que “
o montante alcançado pela multa excede os limites da razoabilidade e da proporcionalidade
”, revelando-se contrário ao disposto na Lei 9784/99, além de promover o enriquecimento sem causa, ao arrepio do artigo 884, do CC/02.

Contrarrazões pelo desprovimento recursal.

Como é cediço, “
os Embargos de Declaração são modalidade recursal de integração e objetivam, tão-somente, sanar obscuridade, contradição ou omissão, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado; não podem, por isso, ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
” (STJ - EDcl nos EDcl no REsp 1215222/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 22/08/2012).

No julgamento do recurso, depreendeu este órgão colegiado pela manutenção da penalidade imposta na seara administrativa em decorrência de
violação à legislação consumerista, em especial ao prescrito no artigo 39, inciso V, e artigo 51, inciso IV, do CDC,
inexistindo, outrossim, enriquecimento sem causa da Administração Pública, quiçá desrespeito
aos parâmetros da razoabilidade e
da
proporcionalidade
quando d
a fixação do valor,
o qual foi alcançado
mediante aplicação de fórmula objetiva,
alicerçada nas circunstâncias fáticas e na condição econômica do infrator/embargante.

Vê-se, a toda evidência, não haver omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado. Ao contrário, o julgamento hostilizado realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico vigente, dado que o posicionamento unânime assumido por esta egrégia Câmara Cível restou consolidado após a tomada em cotejo das regras legais e dos elementos dos autos.

Destaque-se, outrossim, que a contradição a ser dirimida em sede de embargos declaratórios é aquela interna, própria do acórdão, não se viabilizando a alegação de vício entre os termos do
decisum
e um outro determinado julgado, nem mesmo com um outro determinado entendimento jurisprudencial.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso, mantendo, incólume, o decisório embargado.

É como voto.

DES. SUBS. MARCOS VALLS FEU ROSA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.